Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732480-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANO BERNARDES DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu o afastamento da multa diária imposta ou redução de seu excessivo valor, ID 52976924. Por meio da decisão ID 53298941, houve a suspensão do curso processual a pedido das partes, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de modo a aguardar a realização da cirurgia. O embargado por meio da petição ID 53924870 noticiou a realização da cirurgia em 20/11/2023. O Distrito Federal por meio de petição ID 54565198, manifestou-se pela perda superveniente do objeto, e consequente perda do interesse recursal. O embargado por meio da petição ID 54788883, requereu a extinção do processo pela perda do objeto. O Ministério Púbico, ID 55113392, oficia pela perda do objeto recursal, dando-se prejudicado o recurso. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista a realização da cirurgia de Nefrolitomia Percutânea. Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito